Tribunal: TJDFT
Processo: 0723578-09.2019.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. CONSTITUIÇÃO DO DEVEDOR EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO DO CONTRATO DEVOLVIDA POR HAVER O DEVEDOR DELE SE MUDADO. PRESSUPOSTO ATENDIDO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. NÃO CABIMENTO.

1. A comprovação da constituição do devedor em mora é pressuposto processual necessário para o recebimento da petição inicial da ação de busca e apreensão, que deverá ser instruída com a notificação do devedor, recebida no seu endereço, ainda que por terceiro.

2. Devolvida a notificação encaminhada ao endereço constante do contrato, com a indicação de que o destinatário mudou-se, tem-se por comprovada a constituição do devedor fiduciante em mora.

3. Deu-se provimento ao apelo.